Tribunal: TJSP
Processo: 2058880-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação e extinguiu o processo. Inconformismo. Não cabimento. O recurso cabível contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença é a apelação. Interposição de agravo de instrumento. Inadequação da via eleita. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido.